Tribunal: TJES
Processo: 5015423-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015423-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O princípio da preservação da empresa restou devidamente sopesado pelo legislador ao promover as devidas escolhas pertinentes à disciplina do regime recuperacional, as quais também refletiram, por exemplo, o interesse social na arrecadação de ativos fiscais, o incentivo às exportações etc.

2. Decorre dos artigos 49, §4º e 86, II da Lei nº 11.101/2005 o tratamento conferido às operações de câmbio no âmbito da recuperação judicial, mantida a sua não sujeição mesmo após a edição da Lei nº 14.112/2020, sendo válidas providências tendentes à exigibilidade de créditos alheios ao regime em comento.

3. Recurso conhecido e provido para limitar o comando de suspensão das “restrições negativas de seu nome e de seus sócios administradores” às pertinentes a créditos contemplados pelo regime de recuperação judicial a que está jungida a recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015423-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

JU
I
Z: DR.
MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de recuperação judicial, deferiu o pedido da recorrida “para que sejam suspensas as restrições negativas de seu nome e de seus sócios administradores”.

Apontou-se nas razões recursais, em suma, que “o Banco Bradesco S/A restou excluído do procedimento recuperacional, haja vista que seus créditos provem de Contratos de Câmbio, os quais em razão de previsão legal, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial” e “o juiz, ao concordar com o pedido da empresa recuperanda, deixou de levar em consideração a situação envolvendo os contratos não sujeitos, os quais não estão envolvidos na recuperação judicial, podendo o credor prosseguir em busca de seus direitos em relação a estes”.

Pois bem. O princípio da preservação da empresa restou devidamente sopesado pelo legislador ao promover as devidas escolhas pertinentes à disciplina do regime recuperacional, as quais também refletiram, por exemplo, o interesse social na arrecadação de ativos fiscais, o incentivo às exportações etc.

Decorre dos artigos 49, §4º e 86, II da Lei nº 11.101/2005 o tratamento conferido às operações de câmbio no âmbito da recuperação judicial, mantida a sua
não sujeição
mesmo após a edição da Lei nº 14.112/2020.

Nesse passo, esclarece o colendo Superior Tribunal de Justiça serem válidas providências tendentes à exigibilidade de créditos alheios ao regime em comento, a saber:

“a homologação do plano de recuperação judicial resulta na novação das obrigações da recuperanda, à exceção das hipóteses previstas no art. 49, §§ 3º e 4º, da Lei n. 11.101/2005 e aos credores fiscais, na forma estabelecida pelo art. 59 da Lei 11.101/2005 [...]. Nesse sentido,
operada a novação, não se pode falar em inadimplência e, por conseguinte, vedada está a adoção de qualquer medida decorrente desta situação, como o registro do nome do devedor no cadastro de inadimplentes e o protesto do título representativo da obrigação.

No entanto, tal raciocínio se aplica tão somente aos créditos
submetidos
à recuperação judicial. Estando os débitos fiscais excluídos do processo de soerguimento, reputam-se válidas quaisquer providências tendentes à sua exigibilidade, inclusive o ajuizamento de ações de execuções fiscais.

[...]

Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por
débitos sujeitos ao referido plano
, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação (REsp n. 1.260.301/DF, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2012, DJe de 21/8/2012)” (REsp n. 2.093.041, publicado em 30/04/2024).

Do exposto,
conheço e dou provimento ao recurso,
limitando o comando de suspensão das “restrições negativas de seu nome e de seus sócios administradores” às pertinentes a créditos contemplados pelo regime de recuperação judicial a que está jungida a recorrida, mormente pela ausência de fundamentação específica que justifique medida mais extensa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.